Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013930-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIA CRISTINA SOUZA CARVALHO - CPF: 040.365.711-33 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula no 01 desta Turma Recursal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020